Tribunal: TJPA
Processo: 0818760-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818760-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: AUTO POSTO IPE ROXO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818760-26.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A., ATUAL DENOMINAÇÃO DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
(ADVOGADA LEONARDO MENDES CRUZ)

AGRAVADOS: MARIA RITA BELARMINO DA SILVA; CÉLIO CHAVES BICALHO; AUTOPOSTO IPÊ ROXO LTDA.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial, com exigência de apresentação do original do título executivo, sob pena de indeferimento da inicial, em execução fundada em duplicatas virtuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de emenda da petição inicial, para apresentação do título original, configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, especialmente à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou se possui natureza de despacho, sendo irrecorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na execução, mas não se aplica a atos que não ostentem natureza de decisão interlocutória.

4.

A determinação de emenda da petição inicial constitui ato de impulso processual voltado à regularização formal da demanda, sem conteúdo decisório apto a resolver questão incidente.

5.

A ausência de definição imediata de situação jurídica das partes afasta o caráter de decisão interlocutória do ato judicial impugnado.

6.

Despachos, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, são irrecorríveis, conforme expressamente previsto no art. 1.001 do CPC.

7.

A ampliação da recorribilidade prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC não converte despachos em decisões interlocutórias.

8.

O exame do mérito relativo à suficiência das duplicatas virtuais resta prejudicado diante da inadmissibilidade do recurso interposto contra ato irrecorrível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação de emenda da petição inicial configura despacho de mero expediente e não decisão interlocutória. 2. Despachos são irrecorríveis, ainda que proferidos no âmbito de processo de execução. 3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC amplia a recorribilidade apenas das decisões interlocutórias, não alcançando atos sem conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, AI nº 0800852-87.2024.8.14.0000, Rel. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2024; TJ-PB, AI nº 0810382-54.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818760-26.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A., ATUAL DENOMINAÇÃO DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
(ADVOGADA LEONARDO MENDES CRUZ)

AGRAVADOS: MARIA RITA BELARMINO DA SILVA; CÉLIO CHAVES BICALHO; AUTOPOSTO IPÊ ROXO LTDA.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Vibra Energia S/A,
atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A, em face da decisão proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante.

Alega o agravante, em resumo, que a decisão de primeiro grau recorrida representa um obstáculo indevido ao prosseguimento da execução, argumentando que a exigência do "original" do título desconsidera o fato de que as duplicatas digitais, acompanhadas de documentos eletrônicos como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), comprovantes de entrega e protestos por indicação, são suficientes para garantir a execução do crédito.

Salienta que a decisão monocrática ora agravada, ao não conhecer do recurso, desconsidera a regra expressa do art. 1.015, § único, do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de execução.

Aduz que o agravo de instrumento é fundamentado na urgência da medida, já que a não aceitação do agravo resultaria na extinção do processo, violando os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição.

Além disso, a necessidade de reforma imediata é clara, pois postergar a decisão para uma possível apelação implicaria em um prejuízo irreparável, negando o direito da parte à efetiva cobrança.

Por fim, postula a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento, para afastar a exigência de apresentação do título físico e permitir o regular prosseguimento da execução do crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818760-26.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A., ATUAL DENOMINAÇÃO DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
(ADVOGADA LEONARDO MENDES CRUZ)

AGRAVADOS: MARIA RITA BELARMINO DA SILVA; CÉLIO CHAVES BICALHO; AUTOPOSTO IPÊ ROXO LTDA.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o ato judicial impugnado na origem, consistente na determinação de emenda da petição inicial para apresentação do “original do título” que embasa a execução, possui natureza de decisão interlocutória, apta a desafiar agravo de instrumento, ou se ostenta natureza jurídica de despacho, insuscetível de recorribilidade imediata.

No caso, a agravante defende que o pronunciamento emanado do Juízo de origem encerra conteúdo decisório suficiente para caracterizá-lo como decisão interlocutória proferida em processo de execução, atraindo, por isso, a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Alega, ainda, que a exigência de apresentação da via física de duplicata virtual é incompatível com a desmaterialização dos títulos de crédito e com a jurisprudência que admite a execução instruída com nota fiscal, comprovante de entrega e protesto por indicação.

Todavia,
entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Isso porque o ponto de partida da controvérsia não reside propriamente na extensão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mas na natureza jurídica do ato judicial recorrido. O mencionado dispositivo efetivamente autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução; entretanto, tal regra não se aplica indistintamente a qualquer pronunciamento judicial praticado nessa fase processual, mas apenas àqueles que ostentem, de fato, conteúdo decisório interlocutório.

Bem analisado o processo, verifico que o ato recorrido na origem se limitou a determinar a emenda da petição inicial, para que a parte exequente apresentasse o original do título em secretaria, sob pena de indeferimento. Trata-se, portanto, de pronunciamento voltado ao impulsionamento e regularização formal da demanda, anterior à apreciação definitiva da admissibilidade da petição inicial executiva.

Nessa perspectiva, não há resolução de questão incidente, tampouco definição imediata de situação jurídica das partes, mas simples determinação de saneamento formal, cuja finalidade é permitir ao Juízo aferir a regularidade da postulação inicial.

Por isso, não se está diante de verdadeira decisão interlocutória, mas de despacho, na acepção do art. 203, § 3º, do CPC, que compreende os atos judiciais praticados para impulsionar o processo e que, por essa razão, são irrecorríveis. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, é expresso ao estabelecer que “dos despachos não cabe recurso”.

Nessa linha, não procede a tese de que, por tramitar o feito originário sob a forma de execução, todo e qualquer ato judicial ali praticado se tornaria automaticamente agravável. Se assim fosse, a distinção legal entre despacho e decisão interlocutória restaria esvaziada.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC amplia a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na execução, mas não converte em decisão interlocutória aquilo que, por sua essência, continua sendo simples despacho de emenda.

O raciocínio correto, portanto, é o inverso do defendido pela agravante: somente se o ato fosse efetivamente uma decisão interlocutória é que se poderia cogitar a incidência automática do parágrafo único do art. 1.015. Não o sendo, permanece fora do campo de recorribilidade imediata.

No caso, a insurgência da agravante volta-se, como dito, contra mera determinação de emenda, cuja eventual irresignação poderá ser renovada oportunamente, caso sobrevenha pronunciamento judicial de efetivo indeferimento da inicial ou outro ato decisório com aptidão para causar gravame recursal imediato.

Nesse sentido:

“EMENTA: Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Não conhecimento do Agravo de Instrumento. Determinação de emenda da petição inicial. Agravo Interno conhecido e desprovido . CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e não conheceu do Agravo de Instrumento, oriundo de despacho que determinou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A admissibilidade do Agravo de Instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial . RAZÕES DE DECIDIR: · O Agravo Interno foi considerado tempestivo e devidamente preparado. · A decisão original foi mantida, pois o despacho que determinou a emenda da petição inicial não é uma decisão interlocutória que cause prejuízo, mas sim uma ordem processual não sujeita a recurso. · Precedentes foram citados para embasar o não cabimento do Agravo de Instrumento contra tais ordens processuais. DISPOSITIVO E TESE: · O Agravo Interno foi conhecido, mas desprovido . · A decisão monocrática foi mantida na íntegra. · O agravante foi condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS: · Artigo 1 .001 do CPC/15. · Precedentes que sustentam o não cabimento do Agravo de Instrumento contra despachos de emenda da petição inicial. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto . Esta sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador Constantino augusto Guerreiro. 39ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 04-11-2024, às 14:00 . DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO) Relator”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08008528720248140000 23184732, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

-
-----------------------------------------------------------------------------
“Ementa. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Emenda à Inicial . Ausência de conteúdo decisório. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Não conhecimento .

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a intimação da parte autora para que proceda com a emenda à inicial.

II . Questão em discussão

2. A questão central reside em saber se a manifestação judicial determinando a parte se manifestar, a fim de emendar a peça inicial, comporta irresignação por agravo de instrumento.

III. Razões de Decidir

3 . O pronunciamento judicial agravado trata-se de um despacho de mero expediente, desprovido de qualquer conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso não conhecido .

“A ausência de conteúdo decisório do ato judicial impugnado implica em não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes: art . 203, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022; TJPB - 0823626-55 .2022.8.15.0000, Rel . Des. João Alves da Silva, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, juntado em 16/11/2022”.
(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08103825420258150000, Relator.: Gabinete 17 - Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2ª Câmara Cível).

Percebe-se, assim, que o entendimento adotado não se assenta na negativa abstrata de cabimento do agravo de instrumento em processos executivos, mas sim na premissa, juridicamente adequada, de que a determinação de emenda da inicial não constitui decisão interlocutória, razão pela qual não incide, na espécie, a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Apenas os pronunciamentos interlocutórios proferidos na execução se submetem à recorribilidade ampla prevista nesse dispositivo.

Nessa mesma ordem de ideias, o exame das alegações de mérito lançadas pela agravante — relativas à suficiência documental das duplicatas virtuais e à desnecessidade de apresentação da cártula física — fica prejudicado neste momento recursal, porquanto pressuporia o conhecimento de recurso manifestamente incabível contra ato não recorrível.

A discussão substancial acerca da higidez do lastro executivo poderá ser apreciada no momento processual adequado, caso venha a ser proferido pronunciamento judicial de natureza decisória.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a irrecorribilidade do despacho que determinou a emenda da petição inicial.

É como voto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/05/2026